Tribunal: STF
Processo: ARE 1470235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNCIA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. PREVISÃO DA VANTAGEM TAMBÉM NA LEI MUNICIPAL Nº 24/90. SÚMULA Nº 128 DO TJPE. ADICIONAL DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS Nº 11 E Nº 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    l. O cerne do presente recurso cinge-se à incorporação na remuneração do apelante, da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquénios) com base no artigo 93, §3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, bem como da Lei Municipal nº 24/90.



    2 A Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do §3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, §1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente o pedido formulado.



    3 Não obstante, o direito ao adicional por tempo de serviço permanece garantido aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira por força do art. 8º da Lei Municipal n? 24/90.



    4. Não se desconhece que a Emenda Constitucional Estadual nº 16/99 extinguiu a aludida gratificação no âmbito do Estado. Entretanto, conforme Súmula nº 128 do TJPE, o adicional é devido aos servidores municipais até que lei local revogue expressamente o benefício.



    5. No caso concreto, o autor/apelante ingressou no serviço público municipal em 19/11/1990, fazendo jus, portanto, ao pagamento dos quinquênios acumulados a cada 05 (cinco) anos, respeitada a prescrição quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.



    6. Recurso de Apelação provido, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o Município de Afogados da Ingazeira implemente nos proventos do autor/apelante os valores referentes ao adicional por tempo de serviço, no percentual de 5% (cinco por cento) por 05 (cinco) quinquénios de efetivo serviço prestado, com o pagamento das prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.



    7. No que toca aos juros e à correção monetária, aplicam-se as disposições contidas nos Enunciados nº 11 e nº 20 da Seção de Direito Público deste e. TJPE, publicados no DJe do dia 07/05/2018.



    8. Inversão da sucumbência. Fixação do percentual quando da liquidação do julgado.



    9. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, §4º, inciso I; e 61, §1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, §4º, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente